Tribunal: TJES
Processo: 5010378-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010378-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO TAGLIATE
AGRAVADO: ESPOLIO DE ABILIO TAGLIATE SOBRINHO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010378-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIO TAGLIATE

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ABILIO TAGLIATE SOBRINHO, representado pela inventariante LUCIENE TAGLIATE SCHUTTZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABIO TAGLIATE
contra

a r. decisão proferida nos autos da
“ação de reintegração de posse”
ajuizada por
ESPÓLIO DE ABILIO TAGLIATE SOBRINHO, representado pela inventariante LUCIENE TAGLIATE SCHUTTZ
em seu desfavor
,
que deferiu a liminar pretendida para determinar a reintegração da posse do bem imóvel descrito como “
quitinete situada no 2° andar do imóvel localizado na Rua Porto Alegre, n° 43, Itapuã, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-683 (imóvel com duas janelas em cima dos pontos comerciais) e da área comum do imóvel situado no primeiro andar do mesmo endereço”
em favor do agravado.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de ação ajuizada pelo
ESPÓLIO DE ABILIO TAGLIATE SOBRINHO, representado pela inventariante LUCIENE TAGLIATE SCHUTTZ, em face do ora agravante e de LUCIMAR TAGLIATE,
sustentando, em síntese, que cabe à inventariante administrar o bem descrito como “
Lote de terreno próprio, n° 32, Quadra P, situado na Rua Porto Alegre, Jardim Itapuã, Vila Velha/ES, com área de 360,00 m2
” no qual estão construídos
seis imóveis
, sendo
quatro residenciais
e
dois comerciais
.

Em um dos imóveis residenciais (casa no 1º andar) afirma que reside o requerido Lucimar e, em outro (apartamento no 2º andar) o requerido Fabio, com autorização dos herdeiros, e os demais são objeto de locação por intermédio de imobiliária.

Salienta que no dia 28/12/2021 os requeridos trocaram as fechaduras dos portões e, desde então, estão impedindo a inventariante de entrar no local, impossibilitando o
múnus
da inventariança, mormente porque a imobiliária responsável pela locação do imóvel também se encontra impossibilitada de locá-lo, ensejando em prejuízo financeiro aos demais herdeiros.

Na decisão ora vergastada, foi deferida liminarmente “
a reintegração da posse, em favor da autora, da quitinete situada no 2° andar do imóvel localizado na Rua Porto Alegre, n° 43, Itapuã, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-683 (imóvel com duas janelas em cima dos pontos comerciais) e da área comum do imóvel situado no primeiro andar do mesmo endereço, devendo o(s) violadores da posse da autora se abster(em) de praticar(em) qualquer ato que atente contra esta
”.

E, em face dessa medida, foi interposto o presente recurso.

Em suas razões (id. 3610799) o agravante aduz, em síntese, que reside no referido imóvel juntamente com sua companheira e filhos desde julho de 2014, em razão de cessão pelos autores da herança (seus genitores) quando em vida, bem como que a ação não foi proposta dentro e 01 (um) ano e 01 (um) dia da suposta turbação.

Pondera, neste aspecto, que o Boletim de Ocorrência carreado no id. 16587771 é uma prova unilateral e o e-mail juntado no id. 16587786 foi enviado por terceiro, sendo que tais documentos não foram corroborados por outros elementos probatórios, de maneira que não devem ser considerados para fins de comprovação do suposto esbulho.

Diante dos fatos narrados, requereu liminarmente a suspensão da decisão objurgada e, ao final, a reforma da decisão.

Proferi decisão no id. 36556101 indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões ao presente agravo de instrumento no id. 3889661, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

É de notório conhecimento que, com o falecimento do legítimo proprietário do imóvel, o ordenamento jurídico reconhece a transmissão do direito da posse aos herdeiros em virtude do Princípio de
Saisine
, nos termos do art. 1.206 do Código Civil:

Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.

Neste caso, a aquisição imediata da propriedade e a posse do imóvel, pelo Espólio, se dá de forma indireta até a divisão do acervo entre os herdeiros através da partilha, ficando a posse direta a cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo de cujus, no caso, o agravante, a teor do art. 1.196 do Código Civil, segundo o qual:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Destarte, os aludidos sucessores serão denominados possuidores indiretos, antes mesmo de obter o poder de fato sobre a coisa, podendo manejar ação possessória ainda que tal posse seja desprovida das características que compõem o conceito tradicional do referido instituto.

Mas, sendo assim, a pessoa que se encontra com a coisa litigiosa goza de proteção mais vantajosa, devendo ser mantida provisoriamente na posse, exceto quando evidenciado que a condição de possuidor tenha sido alcançada por meio de prática de atos violentos, clandestinos ou em abuso de confiança, como expressa o art. 1.211 do Código Civil:

Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.

Na hipótese, é incontroverso que o agravante exerce a posse mansa e pacífica do imóvel há anos, situação esta que perdurou mesmo após o falecimento do seu genitor. Ocorre que, tal qual delineado na decisão ora vergastada, restou demonstrada, ao menos em princípio,
a ocorrência de esbulho.

Embora o Boletim de Ocorrência seja documento produzido de forma unilateral, sua análise em conjunto com o e-mail enviado pela imobiliária responsável pela locação de parte do imóvel permitem concluir que o agravante realizou a troca das fechaduras
dos portões, impossibilitando que a inventariante e a imobiliária adentrassem no local.

Ora, o art. 560 do CPC prevê que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”
e, para obter a proteção possessória, incumbe ao autor demonstrar, de forma concomitante, os requisitos previstos no artigo 561 do mesmo diploma processual, a saber:

(i)
sua posse;
(ii)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
(iii)
a data da turbação ou do esbulho; e
(iv)

a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Considerando que o espólio, representado por sua inventariante, dispõe da posse indireta do imóvel, e que há indícios de que tenha ocorrido o esbulho pelo réu, ora agravante, há menos de 01 (um) ano e 01 (um) dia, entendo ter agido com acerto o magistrado primevo ao deferir a medida de urgência pleiteada.

Destarte, sem prejuízo de que, em momento processual posterior o magistrado primevo, caso provocado, analise novamente a pretensão liminar, entendo que, nesta etapa embrionária do feito, a ordem proferida deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010378-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIO TAGLIATE

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ABILIO TAGLIATE SOBRINHO, representado pela inventariante LUCIENE TAGLIATE SCHUTTZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FALECIMENTO DO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO – PRINCÍPIO DE SAISINE – POSSE INDIRETA DOS SUCESSORES – PRÁTICA DE ESBULHO PELO POSSUIDOR DIRETO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É de notório conhecimento que, com o falecimento do legítimo proprietário do imóvel, o ordenamento jurídico reconhece a transmissão do direito da posse aos herdeiros em virtude do Princípio de Saisine (art. 1.206, CC)
. Neste caso, a aquisição imediata da propriedade e a posse do imóvel, pelo Espólio, se dá de forma indireta até a divisão do acervo entre os herdeiros através da partilha, ficando a posse direta a cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo de cujus (art. 1.196, CC).

2.
Embora o possuidor direto goze de proteção mais vantajosa, os demais sucessores podem manejar ação possessória, ainda que tal posse seja desprovida das características que compõem o conceito tradicional do referido instituto. E, no caso dos autos, restou demonstrado a prática de esbulho pelo possuidor direto/agravante, estando preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento da proteção possessória.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.